Tribunal: TJES
Processo: 5003381-07.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003381-07.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JAAQUELINE SOARES DE MATOS SILVERIO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AFASTADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. ARTIGO 373, II, CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de indenização por danos morais e obrigação de fazer, ao argumento de que teve o nome negativado por contrato de cartão de crédito que nunca realizou com a parte requerida.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 3254119), o Recorrente sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir, a sua ilegitimidade e alega que não há prova de reclamação extrajudicial, nos autos, mesmo porque, não foi formalizada “contestação” administrativa. No mérito, defende que não há quaisquer indícios de fraude ou irregularidades e que a inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes se deu por sua própria e exclusiva culpa, ao manter-se inadimplente com suas obrigações. Por fim, sustenta pela ausência de responsabilidade civil e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada e não demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Quanto à falta de interesse de agir, sob o fundamento de que o banco não cometeu nenhuma ilegalidade, concluo como acertada a decisão do magistrado
a quo

pelo seu afastamento, uma vez que
se confunde com o mérito e com ele será analisada, posto que fundada no argumento de ausência de conduta ilícita praticada pelo banco réu.

Ainda, acerca da preliminar de ilegitimidade,
no caso em tela, tendo em vista que a relação jurídica de direito material fora estabelecida entre o autor e réu, tendo sido imputado a este a prática de ato ilícito, entendo que o mesmo figurar no polo passivo.

Em relação à preliminar de
ausência de prova da reclamação extrajudicial
,
a rejeito, de pronto.
O esvaziamento ou mesmo a busca primária da via administrativa não se mostra, em tese, requisito preponderante/essencial para o exercício do direito de ação, sendo a pretensão resistida formada com conflito de interesses entre as partes, se instaurando e se confirmando com a relação processual.

Assim, afasto as preliminares arguidas.

No mérito, em análise detida dos autos, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), tampouco conseguiu demonstrar provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro,
em seus aplicativos
e, assim, por conseguinte, é evidente a responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“O risco da atividade exercida pela requerida deve ser suportado por ela, pelo que, no presente caso, observo o ilícito da requerida, uma vez que a requerida não comprova a contratação, que originou a negativação do nome da parte autora.”

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, em razão da negativação indevida, por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir ao banco maior cuidado e à adoção de medidas de segurança eficazes.

Na hipótese vertente, em que pese o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, entendo pela redução da condenação pelos danos morais de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para o patamar de R$ 5,000,00 (cinco mil reais), sendo suficiente para compensar a Recorrida pelo abalo sofrido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo, no mais, a r. Sentença em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.